Tribunal: TJDFT
Processo: 0710310-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. DESPEJO. COBRANÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. FIADORES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPERVENIÊNCIA. ACOLHIMENTO. FIANÇA. CONTRATO ORIGINAL. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O contrato de fiança possui regulamento próprio na lei de locações (Lei no 8.245/1991), razão pela qual as disposições do Código Civil sobre a matéria incidem de forma subsidiária. Embora possua natureza pessoal, trata-se de garantia prestada ao credor para satisfazer uma obrigação assumida e não adimplida pelo devedor.
2. O título executivo judicial resultante do acordo não obriga a apelante que não participou do ajuste mas não a exonera das obrigações com o contrato originário
3. Ante a composição entre o locador e a locatária, o que subsiste é o acordo homologado com o qual a fiadora não anuiu, tornando-se parte ilegítima da ação, o que impõe sua exclusão do polo passivo da demanda.
4. Os honorários advocatícios são verbas remuneratórias devidas diretamente ao advogado da parte vencedora como contrapartida pelo trabalho prestado. Em regra, a responsabilização pelo pagamento desses valores é definida pelo princípio da sucumbência. Todavia, nos casos em que não é possível definir qual das partes saiu derrotada, o ônus pode ser definido pelo princípio da causalidade.
5."O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide" (REsp 303.597/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2001, REPDJ 25/06/2001, p. 174, DJ 11/06/2001, p. 209).
6. Como a ação encerrou-se sem vencedores ou vencidos, com reconhecimento da ilegitimidade passiva da apelante em decorrência do acordo de que não participou, não seria justo ou razoável responsabilizar o autor pelo pagamento de honorários advocatícios em seu favor.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.